Tribunal: TJMT
Processo: 1020606-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020606-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita, Atualização de Conta]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AURELIO MORAIS DE ALMEIDA - CPF: 014.566.221-70 (ADVOGADO), ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 304.131.841-53 (AGRAVANTE), SELIA BORGES DE MORAIS - CPF: 415.774.001-78 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
INDEFERIDA
. PESSOA FÍSICA.
HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE VERIFICADOS. DECISÃO REFORMADA
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. A agravante alegou não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais sem comprometer sua subsistência e a de sua família. Pedido liminar deferido e contrarrazões apresentadas pelo agravado pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a agravante, pessoa física, faz jus ao benefício da justiça gratuita diante da presunção relativa de hipossuficiência prevista no Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil presume verdadeira a alegação de insuficiência econômica da pessoa física, salvo se houver nos autos elementos que afastem essa presunção, cabendo ao juiz oportunizar à parte a comprovação do preenchimento dos requisitos legais antes de indeferir o pedido (CPC, art. 99, §§ 2o e 3o).

A doutrina reconhece que a declaração de hipossuficiência não é absoluta, podendo o juiz, mediante elementos objetivos, valorar a real condição econômica da parte.

No caso concreto, a renda mensal da agravante, proveniente de aposentadoria, no valor de aproximadamente R$ 4.154,41, aliada às suas despesas essenciais, revela-se insuficiente para suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família, não havendo nos autos elementos que infirmem a presunção legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, somente
afastável
por elementos objetivos constantes dos autos.

Comprovada a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou da família, é devida a concessão do benefício da justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 99, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada
: Doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 477).

R E L A T Ó R I O

ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA X BANCO DO BRASIL S/A

Eminentes pares:

T
rata-se de
r
ecurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/
c
Reparação de Danos Materiais n. 1045422-35.2024.8.11.0041, ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL SA.
,
indeferiu
-lhe
o benefício da justiça gratuita.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que não possui condições financeiras de arcar com as custas do processo sem comprometer sua subsistência e a de sua família.

O pedido liminar
foi deferido à i
d.
no

295788889
.

C
ontrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id.
de
n. 300356852.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2o e 3o dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

No caso em apreço, os argumentos d
a
agravante são hábeis em demonstrar a sua incapacidade de suportar o pagamento das custas processuais exigidas,
sobretudo porque a sua renda
líquida

é no
valor
aproximado
de R$
4.
154,41
(
quatro mil
, cento e cinquenta e quatro reais e quarenta e um centavos)
,
provenientes de s
ua

aposentadoria – servidora aposentada – professora da educação básica
,
frente as suas necessidades habituais com alimentação,
moradia, saúde, transporte, demonstra ser insuficiente para o custeio das despesas processuais exigidas, sem prejuízo da própria mantença, assim como de sua família, ainda que de forma parcelada.

Dessa feita, até que sobrevenha prova em sentido con
trário é possível concluir qu
e a
agravante preenche os requisitos que permitem a concessão da assistência judiciária.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para conceder a assis
tência ju
diciária grat
uita pleiteada pela
agravante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025